Tribunal: STF
Processo: HC 188216
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 588.915, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Em 15.05.2020, o Juízo do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP decretou a prisão temporária do investigado.
    3. Após a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão temporária, por ter sido decretada “de ofício pela MM. Juiz de primeiro grau, em desacordo com o art. 282, §2º, do CPP, e do art.2º, caput, e §2º da Lei nº 7.960/89”. Além disso, afirma que “o paciente permaneceu preso ilegalmente pelo período de 18 dias, e na data de 12/06/2020, foi proferida decisão sem qualquer fundamento para a permanência do paciente preso, o que foi reiterada em 24/06/2020, para convertê-la em preventiva”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[d]e forma bastante resumida, foi decretada a prisão temporária do paciente por 10 dias, e após 5 dias, de cumprimento da temporária, foi convertida em preventiva, e agora novamente foi convertida em temporária por mais 30 (trinta) dias. Em razão da discussão da competência do Juízo, se do SANCTS da Barra Funda ou da Vara de Violência Doméstica, metade das informações estão em um processo, outra parte em outro processo e a informação da preventiva ainda indexada em um outro que a defesa nem tem acesso (...). Assim, é fato que se for considerada a nova prisão temporária do MM. Juiz, esta é ilegal por vários motivos, principalmente porque a indagação que se faz é: Se a MM. Juíza decretou a prisão do paciente por 10 dias iniciados em 15/05/2020, com término em 25/05/2020, e a renovação da temporária adveio apenas agora em 12/06/2020, o que acontece com o período de 18 dias que estava preso sem qualquer decisão, por óbvio deveria ter sido colocado em liberdade. Logo, há a primeira evidência que a sua prisão é ilegal”. Ademais, “[h]á cerceamento de defesa, isso porque os patronos NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA, MUITO MENOS AOS AUTOS QUE A DECIDIU, (…) desde o dia 03/06/2020 até a presente data, pede-se senha para o acesso, e tantos e-mail s foram encaminhados para que a defesa pudesse acessar, e ninguém resolveu esta celeuma”.
     6. Por fim, a defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia temporária, assim como para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Destaca, ainda, que a Recomendação nº} 62 do Conselho Nacional de Justiça orientou “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13 As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável praticado, em tese, contra sua enteada de 4 anos de idade. Tal como assentou o Juízo de origem, “o agressor conhece a condição privilegiada decorrente de uma relação de convívio, intimidade e privacidade que mantém ou tenha mantido com a vítima, prevalecendo-se dela para perpetrar suas atitudes violentas, tal qual ocorreu presente caso”. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo magistrado, no sentido de que “a medida acautelatória se justifica, na medida em que, detido, será evitado que haja qualquer tipo de influência sobre a vítima e seus familiares, os quais não teriam liberdade para colaborar com as investigações, fosse o averiguado mantido em liberdade”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator